Tribunal: TJDFT
Processo: 0012919-35.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0012919-35.2012.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANA LUCIA VIANA ATTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os Exequentes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem requerendo o que entenderem de direito acerca da informação constante no ofício de ID24693285 de que foi proferida sentença de extinção pelo pagamento no precatório. Brasília, 12 de abril de 2021 16:01:49. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva